Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE DENÚNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Analisando-se as razões recursais, percebe-se que o Apelante rebateu suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, conforme exposto. Assim, não há que se falar em não conhecimento por violação à dialeticidade.
2. Consoante o disposto no Art. 927 do Código Civil, "Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Já o Art. 186 do mesmo diploma, dispõe que comete ato ilícito quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Na sequência, o Art. 187 reputa que “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” Por outro lado, não se reputa ato ilícito, nos termos do Art. 188 do Código Civil, os atos praticados em legítima defesa, ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou o ato que cause a deterioração ou destruição de coisa alheia ou lesão à pessoa com a finalidade de remover perigo iminente. Extrai-se, daí, que a responsabilidade civil extracontratual exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta ilícita dolosa ou culposa ou por abuso de direito, nexo de causalidade e dano.
3. De uma análise detida dos autos, não evidencio o dolo da Apelada em prejudicar o Autor, além da busca por apurar os fatos relatados pelo seu filho de 4 anos de idade. Entendo que a conduta da Apelada configura apenas exercício regular de direito, amparada nos termos do Art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a alegação de ato ilícito ensejador de danos morais.
4. Além de que, no caso em tela, o Autor/Apelante, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (Art. 373, I, do CPC), não demonstrou que a Ré agiu de forma temerária ao provocar a instauração de inquérito policial em seu desfavor. Assim, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito passível de ser indenizado, em razão da conduta da Requerida, não ficando comprovado que teria buscado apurar os fatos visando prejudicar a honra e a dignidade do Autor, mas afim de exercer o seu papel de responsável pela guarda do menor, diante dos graves relatos da criança.
5. Rejeito a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integra a sentença recorrida. Em atenção ao disposto no Art. 85, §11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários fixados na origem, ficando a exigibilidade suspensa devido a gratuidade.